Tribunal: TJMT
Processo: 1010416-61.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010416-61.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO FERNANDES - CPF: 872.428.421-15 (ADVOGADO), CAREN DA SILVA TORRES - CPF: 002.240.840-11 (IMPETRANTE), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS - CPF: 161.705.391-00 (IMPETRADO), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATRO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO ABERTO PELO EDITAL N
º 22/2015/GSCP – TÉCNICO JUDICIÁRIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS, EM CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS EM DECORRÊNCIA DE EXONERAÇÕES, DESISTÊNCIAS E CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – PRETERIÇÃO IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Consoante pacífica jurisprudência pátria, o candidato classificado fora do número de vagas ofertada no edital do concurso público ou que integre cadastro de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa desse direito.

2. Para que essa expectativa possa se convolar em direito à nomeação é necessária a demonstração inequívoca de inobservância da ordem de classificação ou do surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior e que haja, nestes casos, preterição arbitrária e imotivada da administração, nos moldes da tese jurídica vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784/STF.

3. Ainda que no período de validade do certame novas vagas sejam criadas por lei ou decorram de vacância, o seu preenchimento está sujeito ao juízo de discricionariedade da administração pública, não configurando hipótese de preterição imotivada.

4. Não há direito líquido e certo à nomeação de candidato classificado em concurso público sob a alegação de desistência e não comparecimento de outros convocados para a posse, se já houve a nomeação de candidatos melhores classificados nas vagas abertas.

4. A contratação temporária que acarreta a preterição imotivada de candidatos classificados em concurso público é a ilegal, não podendo ser assim considerada aquela que decorre de decisão judicial, sobretudo quando, mesmo que contabilizada, não alcance a classificação da impetrante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Caren da Silva Torres
contra ato supostamente ilegal e abusivo praticado pela
Exma. Sra. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas
, consistente na omissão de sua nomeação no cargo de Técnico Judiciário da Comarca de Cuiabá, referente ao concurso público aberto pelo Edital nº 22/2015/GSCP, publicado no DJE nº 9675, de 10/12/2015.

Na petição inicial a impetrante afirma que o referido certame ofertou apenas 01 (uma) vaga de ampla concorrência para o cargo de Técnico Judiciário no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, contudo, posteriormente, outras vagas foram autorizadas, levando à nomeação dos candidatos classificados até a 38ª (trigésima oitava) posição.

Explica que foi aprovada na 51ª posição do referido cargo e que o prazo de validade do certame foi suspenso por meio da Portaria nº 518/2020-PRES, alterada em parte pelas Portarias nº 786/2020-PRES e 439/2021-PRES, com efeitos a partir de 20/3/2020 até 31/12/2021.

Salienta, também, que, dentre os já nomeados,
“tiveram a desistência homologada os servidores Luis Delfino Cesar Junior, Luis Paulo Paulo Delorme, Caroline Izoton da Silva; não tomaram posse os candidatos Tania Mara Delfino Ribeiro de Azevedo, Suelen Ferreira de Almeida, Monica Palma de Almeida e Pedro Ivo Silva Santos, e foi exonerada a servidora Stephani Cavalieri Rocha Jevinski".
Além disso, em 19/4/2022 foi declarado vago o cargo de Técnico Judiciário ocupado por Matheus Almeida Oliveira em razão de posse em outro cargo inacumulável (Ato nº 416/2022).

Afiança, neste contexto, que existem 108 (cento e oito) vagas para o cargo de Técnico Judiciário, que foram realizadas 03 (três) contratações temporárias e que há inequívoca necessidade de novas nomeações, fatos que possibilitam a sua nomeação, visto que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
“existindo cargos vagos e disponíveis para provimento, decorrentes de exonerações e desistência de candidatos, gera direito subjetivo a nomeação do candidato classificado no cadastro de reserva”
, não havendo, nestes casos, oneração à folha de pagamento de pessoal.

Ao cabo, requereu o deferimento de liminar
“para o fim de determinar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso proceda a IMEDIATA nomeação e posse da impetrante CAREN DA SILVA TORRES no cargo de “Técnico Judiciário”, na Comarca de Cuiabá-MT, eis que comprovado o direito subjetivo ao atendimento do pleito”.
No mérito, postulou a concessão da segurança, confirmando-se a liminar requerida (Id 129930154).

A liminar foi indeferida em decisão fundamentada acostada ao Id 130480652.

Notificada, a autoridade coatora prestou informações defendendo a denegação da segurança ante a ausência de direito à nomeação no caso dos autos, visto que a impetrante foi classificada fora do número de vagas ofertadas no edital do certame, as quais já foram devidamente preenchidas, não havendo que se falar em preterição, primeiro, porque,
“a simples existência de vaga na unidade judiciária ou a aposentadoria/exoneração de servidores não são capazes de convolar a expectativa de direito da impetrante em direito líquido e certo”
, e, segundo, porque as contratações temporárias referidas na inicial decorreram de decisões judiciais e não alcançariam a impetrante, classificada em 51ª posição do cadastro de reserva (Id 132734178).

O Estado de Mato Grosso, ao apresentar defesa (art. 7º, II, Lei n° 12.016/2009), também sustentou a ausência de preterição imotivada da administração e, consequentemente, a inexistência de direito líquido e certo no caso concreto, a impor a denegação da segurança (Id 133454683).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou-se pela denegação da segurança, por não vislumbrar
“
ser cabível o direito subjetivo a nomeação, uma vez que foi aprovada
[a impetrante]
fora do número de vagas, e não restou devidamente comprovada a existência de vagas e possível ocorrência de preterição”
. (Id 136911171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Volta-se o
mandado de segurança em exame contra a ausência de nomeação da impetrante, Caren da Silva Torres, classificada na 51ª posição no concurso destinado ao provimento de uma única vaga, na categoria de ampla concorrência, para o cargo de
Técnico Judiciário – Secretaria do Tribunal de Justiça, conforme disposto no Edital nº 22/2015/GSCP, publicado no DJE nº 9675, de 10/12/2015.

Em prol de sua nomeação, sustenta a impetrante, em apertada síntese, que teria havido preterição imotivada no caso concreto, pois, mesmo havendo 108 (cento e oito) vagas disponíveis para o cargo de Técnico Judiciário e tendo ocorrido desistências, vacâncias e contratações, não teve a sua nomeação efetivada pela administração, causando-lhe prejuízos.

A pretensão, entretanto, não merece acolhida.

Como é cediço, e
m

10/12/2015 o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tornou público, por meio do DJE nº 9675, o Edital nº 22/2015/GSCP, destinado ao provimento de cargos de primeira e segunda instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Em 15/08/2016 foi publicada no DJE nº 9836 a decisão, emanada do Egrégio Tribunal Pleno, homologando o concurso em questão, possibilitando, assim, o início das nomeações dos aprovados.

Para o cargo de
Técnico Judiciário da Secretaria do Tribunal de Justiça, o edital ofertou apenas uma vaga para ampla concorrência, a qual foi devidamente preenchida por Silvia Assuka Carrion Okabe, candidata aprovada em primeiro lugar, cuja posse e exercício deu-se em 16/11/2016, conforme notícia colhida no
site
deste Sodalício. Posteriormente, foram autorizadas mais 32 (trinta e duas) vagas, sendo nomeados, consideradas as desistências, os candidatos classificados até a 38ª colocação.

Diversamente, a impetrante – assim como os demais candidatos que disputaram o referido cargo –, restou classificada fora do número de vagas, na 51ª posição, permanecendo em cadastro de reserva, o que somente lhe confere expectativa e não direito à nomeação no concurso público, conforme iterativa jurisprudência pátria.

É certo que essa expectativa pode se convolar em direito subjetivo à nomeação, porém, para tanto, é necessária a demonstração inequívoca de inobservância da ordem de classificação ou do surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior e que haja, nestes casos, preterição arbitrária e imotivada da administração, nos moldes da tese jurídica vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao analisar a questão em regime de repercussão geral (Tema 784/STF), veja-se:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”
. (STF – RE 837311/RG. Rel. Min. Luiz Fux. Tribunal Pleno. Julgado em 09.12.2015)

No caso dos autos, contudo, não há falar-se em nenhuma hipótese de preterição imotivada hábil a justificar a nomeação da impetrante, pois, além de já ter expirado a validade do concurso público e de não ter sido desobedecida a ordem de classificação do certame, ela foi aprovada em cadastro de reserva, na 51ª posição, e, portanto, fora do número de vagas, estando afastado o propalado direito à nomeação, cuja efetivação, neste caso, sujeita-se ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade da administração pública.

Nesse contexto, nem mesmo o fato de que supostamente há 108 (cento e oito) vagas a serem preenchidas para o cargo de Técnico Judiciário tem o condão de levar à imediata e automática nomeação da impetrante, cabendo à administração pública, à luz da existência de disponibilidade financeira, avaliar a necessidade e oportunidade para a convocação de outros classificados no certame.

Tampouco a circunstância de ter havido exonerações, nomeações tornadas sem efeito e desistências no bojo do concurso público sob exame induzem, no caso concreto, à convocação da impetrante.

Primeiro, porque as exonerações, a pedido, dos servidores Stephani Cavalieri Rocha Jevinski e Mateus Almeida Oliveira Reiners ocorreram muito após a posse e exercício dos mesmos, não se tratando de meras desistências, aptas à convocação automática de novos candidatos.

Segundo, porque, tornadas sem efeito as nomeações de Tania Mara Delphino Ribeiro Azevedo, Suellen Ferreira de Almeida, Monica Palma de Almeida e Pedro Ivo Silva Santos, por não terem comparecido para a posse, houve a convocação, para substituí-los, de outros candidatos melhores classificados que a impetrante e com observância estrita da ordem de classificação.

Terceiro, porque as desistências formuladas pelos candidatos Luis Delfino Cesar Junior, Luis Paulo Delorme e Caroline Isoton da Silva foram feitas antes de qualquer ato de nomeação pela administração, não gerando efeitos em relação à impetrante, como bem destacou a autoridade coatora, em trecho que reproduzo e incorporo como razões de decidir:

“(...)

Tratando desse aspecto e abordando especificamente os casos trazidos na inicial, tem-se que a exoneração a pedido da servidora Stephani Cavalieri Rocha Jevinski não gera à impetrante direito líquido e certo de ser nomeada, pois a ex-servidora tomou posse em 11.01.2019 e requereu sua exoneração a partir de 23.01.2019. Ou seja, não houve desistência da nomeação, mas sim pedido de exoneração após período de trabalho e quando a Administração atravessava outro contexto fático e orçamentário.

No mesmo sentido, o pedido de vacância formulado pelo servidor Mateus Almeida Oliveira Reiners não influi na mera expectativa de direito da impetrante, pois o referido servidor tomou posse em 26.12.2018 e somente pediu vacância do cargo por posse em outro cargo não acumulável a partir de 07.01.2022.

Também aqui não houve desistência da nomeação, mas sim pedido de vacância após longo período de trabalho e quando a Administração atravessava outro contexto fático e orçamentário.

(...)

Por fim, é preciso ainda esclarecer que as vagas decorrentes das nomeações de Tania Mara Delphino Ribeiro Azevedo, Suellen Ferreira de Almeida, Monica Palma de Almeida e Pedro Ivo Silva Santos, candidatos que não tomaram posse, foram preenchidas pelos candidatos Victor Shiraishi Barini, Nayara Iraidy Moraes Ferras, Willian Borges Cavalcante e Flávia Maria Josetti de Moraes, nomeados justamente em razão do não comparecimento para posse dos primeiros.

Na mesma toada, as desistências dos candidatos Luis Delfino Cesar Junior, Luis Paulo Delorme e Caroline Isoton da Silva, por terem ocorrido independentemente da nomeação deles e ainda nos anos de 2017 e 2018, não geram qualquer reflexo em relação à impetrante”
. (Id 132734178)

Assim, seja por não terem gerado efeitos jurídicos em seu favor, seja por não terem alcançado número suficiente a atingir a sua classificação, as exonerações, nomeações tornadas sem efeito e as desistências ocorridas durante o prazo de validade do certame, atualmente já expirado, não têm o condão de transformar a mera expectativa em direito à nomeação à impetrante.

Nesse contexto, nem mesmo a existência de três servidores contratados temporariamente para o cargo de Técnico Judiciário no Tribunal de Justiça podem fazer emergir o direito líquido e certo da impetrante à nomeação. Ocorre que não há prova nos autos das circunstâncias e momentos em que ocorreram tais contratações, a fim de se evidenciar a sua ilegalidade; ao revés, a autoridade coatora informou que tais servidores permanecem nos cargos por força de decisões judiciais, o que afasta a propalada preterição imotivada para fins do surgimento do direito à nomeação.

E mesmo que assim o fosse, o que se diz por argumento, o número dessas contratações (três) não alcançaria a classificação da impetrante, posicionada que foi em 51º lugar no certame.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a controvérsia objeto do presente mandado de segurança, verifica-se que não restou configurada nenhuma hipótese de preterição imotivada hábil a convolar a mera expectativa da impetrante, classificada fora do número de vagas ofertadas no edital do certame, em direito subjetivo à nomeação no cargo de Técnico Judiciário da Secretaria do Tribunal de Justiça.

Posto isso, à míngua de direito líquido e certo a ser protegido na via mandamental, DENEGO a segurança postulada por
Caren da Silva Torres.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022